Tribunal: CARF
Processo: 10480.720065/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.720065/2010-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.439 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de
elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 172 a 182) interposto contra o Acórdão n
14-62.968, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 159 a 167), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720065/2010-53
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2010-53

Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 108 a 126) apresentada em 24 de
novembro de 2011 contra despacho decisório (e-fls. 103 e 104) de 20 de outubro de
2011, cientificado em 26 de outubro de 2011 (e-fl. 107), que não homologou
parcialmente compensações com créditos de IPI do 4o trimestre de 2008, informadas em
declarações de compensação apresentadas a partir de 28 de janeiro de 2009.
De acordo com o relatório/parecer (e-fls. 92 e 93 e 100 a 102), a Interessada sofrera uma
fiscalização ampla em relação aos períodos de janeiro de 2006 a dezembro de 2009, de
forma que o resultado daquela fiscalização seria utilizado na verificação dos créditos
pleiteados.
Embora o valor requerido tenha sido confirmado pela Sefis/DRF-Recife, a Interessada
teria compensado um montante de débitos superior aos créditos constantes das
declarações de compensação.
Dessa forma, foi a seguinte a decisão da autoridade de origem:
Diante do acima exposto, proponho a emissão de despacho decisório para:
a) Reconhecer o direito de crédito do contribuinte relativo ao ressarcimento de
IPI do 4o trimestre/2008, conforme demonstrado acima, no valor de R$
61.132,94;
b) Homologar parcialmente a compensação dos débitos declarados pelo
contribuinte no PER/DCOMP n. 01048.68304.201009.1.7.01-8100, tendo em
vista a insuficiência dos créditos, conforme demonstrado na tabela acima;
c) Não-Homologar as compensações apresentadas no Pedido de Compensação
de Oficio de fls. 47/48, haja vista que o crédito requerido e reconhecido sequer
foi suficiente para a quitação dos débitos apresentados no primeiro
PER/DCOMP vinculado ao Pedido de Ressarcimento.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou, preliminarmente, a aplicação
ao caso do art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, e afirmou ter a manifestação de
inconformidade efeito suspensivo, nos termos da legislação de regência.
Em relação ao mérito, alegou, inicialmente, que o IPI seria imposto não cumulativo, nos
termos do art. 153, §3o, II, da Constituição Federal. Tratou, além disso, das espécies de
eficácia que têm as normas constitucionais, possuindo eficácia plena a não
cumulatividade.
Analisou a legislação que trata do ressarcimento de IPI, especialmente o art. 11 da Lei
n° 9.779, de 1999, com citações a acórdãos do antigo 2o Conselho de Contribuintes,
para justificar o seu direito ao "deferimento do pedido de restituição ou compensar com
outros tributos federais".
Em relação ao direito de compensação, citou também artigos do Código Tributário
Nacional e da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além de ementas de soluções
de consulta.
A seguir, tratou da "aplicação da Selic para atualizar os valores da restituição e
compensação".
Segundo a Interessada, a previsão para a incidência dos juros Selic estaria no art. 39,
§4o, da Lei n° 9.250, de 1995, o que implicaria a incorreção do despacho decisório, na
parte em que considerou "que não está sujeito à incidência da Taxa de juros Selic"
crédito nele reconhecido.
Citou ementas de acórdãos de tribunais e, ao final, requereu o recebimento da
manifestação de inconformidade e a homologação das compensações efetuadas.
Por fim, observe-se que, às e-fls. 155 e 156, encaminharam-se os autos
para julgamento, em razão das disposições da Instrução Normativa RFB n o 900, de 30
de dezembro de 2008.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2010-53

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONTESTAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Descabe a apreciação, em sede de Processo Administrativo Fiscal, de matéria não
controvertida nos autos, como a aplicação do princípio da não cumulatividade e o
direito genérico a compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC
ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E A
DATA DA TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não incidem juros compensatórios Selic sobre os valores
objetos de pedido de ressarcimento de IPI utilizados em compensação declaradas pelo
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, por entender demonstrado
seu direito à compensação.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Por primeiro, atesto que apenas conheci do Recurso Voluntário em virtude do
tema abordado ter lastro na Manifestação de Inconformidade e no teor do Despacho Decisório.
Nota-se, claramente, que os argumentos aduzidos na peça recursal não atacam diretamente a
decisão da DRJ, e se prendem à exibição teórica da sistemática compensatória. E, nessa mesma
toada, como não houve clara dialética processual circundante à preliminar aduzida, reconheço
esta como mérito, eis que seu tema se encontra indissociável da análise que seguirá doravante.
Ultrapassado tal ponto, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme
se nota na instrução do PAF, não há supedâneo probatório apto a conferir a liquidez e certeza do
direito creditório. O Contribuinte se prende a preceitos genéricos do instituto da compensação, e,
em momento algum logrou demonstrar seu adimplemento ao art. 170 do CTN.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2010-53

conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pelo Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dele,
devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Assim, o PAF deve ser instruído de escrituração contábil completa, a qual ofereça
ao Julgador a possibilidade de ampla análise da composição creditória. Contudo, como dito, tal
aspecto não se mostra presente nestes autos, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a
Recorrente acostou provas adicionais que viessem a sustentar seus argumentos.
Quanto ao mais, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido de exigir suficiência documental do Contribuinte, conforme relaciono
abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2010-53

crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital